Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-90.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012324-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA) SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA ADMINISTRATIVA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDÍCIOS VEEMENTES DE IRRESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PELA PRÁTICA DA IMPUTADA INFRAÇÃO AMBIENTAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR IMÓVEL RURAL — ADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Presente prova documental digna de credibilidade de que o autuado não é o responsável pela prática do desmatamento de vegetação natural, sem autorização do órgão ambiental, a tutela provisória de urgência, com a finalidade de autorizar a substituição da garantia da execução fiscal — bloqueio de valores via Bacen Jud — por imóvel rural, é medida que se impõe para não agravar, ainda mais, as consequências do ato impugnado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1012324-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, Doutora Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003521-97.2021.8.11.0007, que indeferiu o pedido de substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matricula nº 10.563, realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0006000-27.2014.811.0007, referente a multa administrativa nos autos do Processo Administrativo nº 332693/2006 – SEMA-MT – Auto de Infração nº 101928/2006.

Irresignado, o Agravante relata que a decisão agravada que o magistrado não ponderou nas suas razões de fundamentação, vez que os prejuízos suportados pelo agravante, com o bloqueio judicial dos valores superior a 1 (um) milhão de reais, há mais de 3 (três) anos, ademais no atual cenário pandêmico. (sic. Id. nº 94041957, p. 3)

Ressalta que a Fazenda Pública Estadual, após a avaliação do imóvel indicado pelo agravante, no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), o exequente não aceitou o bem ofertado, requerendo a penhora online que restou frutífera, no valor de R$1.129.383,02 (um milhão, cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e dois centavos).

Invoca o princípio da menor onerosidade, sem olvidar dos interesses do credor, que até o momento suportou os reflexos causados pela pandemia do Covid-19, se arrastando por mais de 1 (um) ano, de modo a tornar o exercício da atividade de pecuária complexa e onerosa.

Cita jurisprudências

Defende que a probabilidade do direito se encontra materializado na hierarquia e relevância da garantia constitucional e nos fundamentos legais do pedido. Sendo que o “
periculum in mora”
, “reside intrinsicamente aos prejuízos que a atividade de pecuária tem enfrentado no atual cenário pandêmico; conforme restou comprovado, houve flagrante diminuição da demanda, com paralisação de inúmeros frigoríficos em razão do aumento do preço da arroba do boi; paralelamente a isso, o custo da produção da atividade de pecuária aumentou significativamente no ano de 2021". (
sic
)

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a “
substituição da penhora em dinheiro efetivada mediante bloqueio judicial, nos autos da Execução Fiscal originária, pelo imóvel de Matrícula 10.563, já avaliado judicialmente no valor de R$ 3.400.000,00, o que fará com amparo na aplicação do princípio da menor onerosidade, à luz da excepcionalidade crise econômica causada pela Pandemia Covid-19, para que se evite o colapso da atividade rural exercida pelo Agravante, sobretudo porque o enfrentamento à crise exige esforços de toda a sociedade, e a própria Fazenda Pública é maior interessada.
” (
sic
Id 94041957)

Efeito ativo indeferido. (Id 94803962)

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, ressaltando o acerto da decisão recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LUCAS BLANCO BEZERRA, OAB/MT 28.063.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão
que indeferiu o pedido de substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matricula nº 10.563, realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0006000-27.2014.811.0007, referente a multa administrativa nos autos do Processo Administrativo nº 332693/2006 – SEMA-MT – Auto de Infração nº 101928/2006.

Em síntese, o Recorrente afirma que o bem ofertado tem valor superior à dívida, e que a recusa da Fazenda Pública é imotivada. Ressalta

a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade possível, e que a penhora de numerário de grande monta já data de mais de ano, além da crise econômica que assola o país em decorrência da Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID 19, o que por certo causa grave prejuízo financeiro ao Executado.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Tocante à tempestividade dos presentes embargos à execução, percebe-se através da execução fiscal n. 0006000-27.2014.811.0007 que houve a interposição do recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 1009764-49.2019.8.11.0000, pelo embargante/executado, o qual tramitou perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e fora provido para o fim de que seja realizada a intimação pessoal do embargante/executado e, consequentemente a abertura de prazo para eventual oposição de Embargos à Execução.

Pois bem, em análise detida da execução fiscal, não vislumbra-se a expedição de mandado de intimação pessoal do executado/embargante e ante a apresentação espontânea dos embargos à execução,
RECONHEÇO
a tempestividade e
RECEBO
os embargos à execução para discussão.

Ao feito deve ser mantida a atribuição de prioridade de tramitação já indicada junto ao sistema PJe, em virtude da presença de pessoa idosa no feito, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 10.741/03, devendo os autos receberem identificação própria.

Em relação ao pedido de tutela de urgência, consistente na substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matrícula n. 10.563, avaliado judicialmente no valor de R$ 3.400.000,000, (com amparo na aplicação do princípio da menor onerosidade, à luz da excepcionalidade crise econômica causada pela Pandemia Covid -19, para que se evite o colapso da atividade rural exercida pelo Embargante, sobretudo por se relevar medida que se coaduna com as medidas mitigatórias estabelecidas pelo próprio Estado de Mato Grosso para evitar o agravamento da crise econômica),
INDEFIRO-O
, eis que na decisão monocrática com trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 1009764-49.2019.8.11.0000, da

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
restou consignado que “o valor deverá permanecer bloqueado até o trânsito em julgado dos referidos embargos”.

Outrossim, a pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus trouxe prejuízos a todos, não sendo razoável, no presente momento, serem desbloqueados os valores, diante inclusive da irreversibilidade dos efeitos da decisão, em prejuízo do credor, o qual manifestou-se pela recusa à substituição da penhora.

Ademais, este juízo obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA, POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DE BENS PENHORÁVEIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE.POSSIBILIDADE. PRETENDIDA.SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA
. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. No Tribunal a quo, a decisão objeto do recurso foi mantida. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AREsp n.1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp n. 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020. III - Agravo interno improvido. ( STJ, AgInt no AREsp 1779557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
, PENHORA ON LINE DETERMINADA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
BENS

PENHORADOS.
RECUSA
. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS
BENS
PENHORÁVEIS
. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a
recusa
, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a
ordem
legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009).
Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros
bens
, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados
preferenciais
. "A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar
bens
oferecidos à penhora fora da
ordem
de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor (Resp 1.184.765)" Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade, preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ " Exige-se, para a superação da
ordem
legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.” (EREsp 1.116.070-ES). Ônus não comprovado pela executada. Realiza-se a
execução
no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza. Recurso improvido. (TJMT, N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (destaquei)

Ainda, verifica-se que aos recursos de agravo interno de n. 1006141-11.2018.8.11.0000 e instrumento de n. 1001645-36.2018.8.11.0000, os quais tramitaram, de igual modo, perante a

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, foi negado provimento por unanimidade, eis que este juízo, obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

Com efeito, consigno que no agravo em recurso especial n. 1006141 11.2018.8.11.0000, não fora verificada nas razões recursais as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2º, do CPC, sendo
mantida
a decisão agravada de ID. 34660469-TJMT, e
determinada
a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4º, do CPC, o qual não fora conhecido; assim, restou estabilizada a decisão recorrida.

Ante o exposto e considerando-se que a execução fiscal encontra-se garantida através do valor bloqueado, determino a
SUSPENSÃO
dos autos executivos (0006000 -27.2014.811.0007 – Cód. 118073) até o final deslinde do presente feito.”

No presente caso, como se abstrai dos autos, há uma determinação judicial transitada em julgado, onde restou consignado que
“o valor deverá permanecer bloqueado até o trânsito em julgado dos referidos embargos”
, além da recusa expressa da Fazenda Pública Estadual. (
sic
Id 58109463)

Friso, ainda, que a aplicação do princípio da menor onerosidade preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo, todavia sem que represente para o credor qualquer tipo de prejuízo - dificuldade para a satisfação do crédito -, pois a finalidade precípua da execução é o pagamento do valor executado, o que não pode ser olvidado, sob pena de subversão.

Desse modo, o executado, ao alegar o princípio da menor onerosidade, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva, deve indicar outro meio de satisfação da obrigação igualmente ou mais eficaz que o ofertado pelo bem penhorado, o que não ocorreu no presente caso, porque embora o bem seja de valor superior, por certo, é de mais difícil satisfação por se tratar de bem imóvel.

Logo, deve haver ponderação entre o desenvolvimento da execução no interesse do exequente e o princípio da menor onerosidade, tendo como fiel da balança o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário:

“Não obstante a execução se desenvolva no interesse do exequente, é preciso observar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805). Significa isto dizer que se por vários meios puder desenvolver-se a execução, o juiz deverá mandar que ela se faça do modo menos gravoso possível para o executado, de modo a causar-lhe o menor sacrifício possível. Caso o executado alegue que a execução está a desenvolver-se de forma mais gravosa, é ônus seu indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único). Assim, por exemplo, se for apreendido um bem do executado e este considere haver modo menos gravoso de se desenvolver a execução, deverá ele indicar, atuando de forma cooperativa, outro bem que, também sendo suficiente para garantir a satisfação do crédito exequendo, faça a execução desenvolver-se de forma que lhe gere menos sacrifício (art. 847).” (Alexandre Freitas Câmara. O novo Processo Civil brasileiro. 3ª ed. Editora Atlas., p.279)(g.n.)

“O parágrafo único do art. 805 impõe ao executado que alega ser a medida executiva mais gravosa, o dever de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Se não o fizer, serão mantidos os atos executivos já determinados. Ou seja, se é certo que a execução deve ser efetivada do modo menos gravoso ao executado, não se pode, entretanto, olvidar que a finalidade desse tipo de processo é a satisfação integral do credor que, de modo algum, pode ficar prejudicado. Dessa sorte, se o executado não lograr indicar outro meio igualmente eficaz para adimplir sua obrigação, não se aplicará o princípio da menor onerosidade.” (Humberto Theodoro Junior. Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 47ª Edição. Editora Forense. p. 519)

O acima exposto se encontra positivado de maneira expressa no art. 847 do CPC:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

No caso em estudo, não há equivalência de liquidez entre o bem penhorado (dinheiro) e o bem indicado para substituição (imóvel), não se pode acolher o pedido de substituição, sob pena de se imputar a parte exequente prejuízo, o que não pode ser admitido.

Em face ao exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL-CONV.)

Eminentes pares,

Aparentemente guarda, o fato, uma certa similitude ao julgamento anterior.

Todavia, a questão aqui se trata de multa ambiental em que pelo que ouvi já estaria presentes indícios sérios e concordantes que não foi o agravante o responsável pela pratica do ato ilícito.

Se a obrigação de recomposição transmite aos sucessores, a multa, a sanção é de caráter pessoal.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria quanto à existência da fumaça do bom direito para justificar a penhora nos moldes feitos diante da alegação que há prova de que a parte agravante não é o poluidor.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Desembargador, a minha preocupação é que se se trata de uma execução fiscal.

Se a parte provar que não é o autor do dano ambiental provavelmente indicará quem é o poluidor, vez que a penalidade é subjetiva, contudo, isso se dará por meio de embargos, porque estamos analisando um agravo de uma decisão dentro de uma execução, em que houve uma penhora. Diferentemente se o advogado opusesse uma exceção de pré-executividade e trouxesse prova pré-constituída para analisarmos a questão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL-CONV.)

Analiso esse fato, Desembargadora, para verificar a existência da probabilidade de dano injusto.

A penhora em dinheiro causa transtorno, mas não é isso, quero analisar se essa constrição causará um dano injusto sobremaneira, diante da eminência de ser ceifada a execução.

Então, a título de que a pessoa ficará privada de seus bens indevidamente. Isso se houver essa prova documental alegada pelo advogado que o próprio Estado admite.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Essa matéria não foi objeto do recurso, Desembargador, por isso que não a analisei.

A questão suscitada em recurso foi sobre a possibilidade de haver a substituição por causa do princípio da menor da menor onerosidade e principalmente a questão do estado pandêmico.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL-CONV.)

Perfeitamente, Desembargadora, menor onerosidade, é justamente sobre essa questão. Se há indicio de que a parte não é responsável, não posso afastar, porque se houver essa prova, a onerosidade será descomunal, sem precedentes.

EM 30 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE JUNHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL-CONV.)

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
No caso em estudo, não há equivalência de liquidez entre o bem penhorado (dinheiro) e o bem indicado para substituição (imóvel), não se pode acolher o pedido de substituição, sob pena de se imputar a parte exequente prejuízo, o que não pode ser admitido. Em face ao exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

A decisão
prolatada nos embargos à execução fiscal, não na execução fiscal, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Pois bem, em análise detida da execução fiscal, não vislumbra-se a expedição de mandado de intimação pessoal do executado/embargante e ante a apresentação espontânea dos embargos à execução, reconheço a tempestividade e recebo os embargos à execução para discussão.

[...]

Em relação ao pedido de tutela de urgência, consistente na substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matrícula n. 10.563, avaliado judicialmente no valor de R$ 3.400.000,000, (com amparo na aplicação do princípio da menor onerosidade, à luz da excepcionalidade crise econômica causada pela Pandemia Covid -19, para que se evite o colapso da atividade rural exercida pelo Embargante, sobretudo por se relevar medida que se coaduna com as medidas mitigatórias estabelecidas pelo próprio Estado de Mato Grosso para evitar o agravamento da crise econômica), indefiro-o
, eis que na decisão monocrática com trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 1009764-49.2019.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, restou consignado que ‘o valor deverá permanecer bloqueado até o trânsito em julgado dos referidos embargos’.

Outrossim, a pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus trouxe prejuízos a todos, não sendo razoável, no presente momento, serem desbloqueados os valores, diante inclusive da irreversibilidade dos efeitos da decisão, em prejuízo do credor, o qual manifestou-se pela recusa à substituição da penhora.

Ademais, este juízo obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

[...]

Ainda, verifica-se que aos recursos de agravo interno de n. 1006141-11.2018.8.11.0000 e instrumento de n. 1001645-36.2018.8.11.0000, os quais tramitaram, de igual modo, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, foi negado provimento por unanimidade, eis que este juízo, obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

Com efeito, consigno que no agravo em recurso especial n. 1006141 11.2018.8.11.0000, não fora verificada nas razões recursais as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2º, do CPC, sendo mantida a decisão agravada de ID. 34660469-TJMT, e determinada a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4º, do CPC, o qual não fora conhecido; assim, restou estabilizada a decisão recorrida.

Ante o exposto e considerando-se que a execução fiscal encontra-se garantida através do valor bloqueado, determino a suspensão dos autos executivos (0006000-27.2014.811.0007 – Cód. 118073) até o final deslinde do presente feito. [...]. (Id. 94041964 – fls. 429/430). [com negrito no original e acrescentado]

O crédito não tributário origina-se de multa administrativa por infração ao meio ambiente consistente em desmatamento de vegetação natural de um mil cento e vinte e um hectares e cinquenta e oito ares e noventa centiares (1.121,589 ha), no imóvel rural denominado de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizado no Município de Alta Floresta, sem autorização do órgão ambiental.

O auto de infração de 12 de dezembro de 2006 (auto de infração, Id. 94041967 – fls. 3), no valor atualizado de R$ 1.032.770,59: um milhão trinta e dois mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos (à época do ajuizamento da execução fiscal, 12 de setembro de 2014),

imputa a Luiz Augusto Rebouças (agravante), a responsabilidade pelo ilícito ambiental.

Registra o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 14 de dezembro de 2006:

[...] 6 – Constatações

Aos 05 do mês de dezembro de 2006, em atividade de fiscalização ambiental em conjunto, SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) – MT e BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) – MT, foi constatado ‘in loco’ o desmate não autorizado na propriedade do Sr. Luiz Augusto Rebouças. Em referência à Carta de Fiscalização de Desmates do Sistema Compartilhado de Fiscalização Ambiental – SEMA-MT, verifica-se o desmate total de 1.121,689 ha a corte raso de vegetação nativa – floresta – com parte de APP degradada; aterramento em curso d’água para passagem e área com declividade maior que 45º desmatada de extensão não conferida ‘in loco’ por dificuldade de acesso. O desmate sem autorização do órgão ambiental competente, nas seguintes coordenadas geográficas:

1. LAT (S) 10º 06’ 59,75’’; LOG (W) 56º 50’ 39,10’’, sendo a coordenada do polígono 6951/SEMA/2004/19445 de 1.121,689 ha desmatado;

2. LAT (S) 10º 07’ 08’’; LOG (W) 56º 49’ 48,1’’, dentro do desmate com pastagem formada, conferido ‘in loco’ e área de preservação permanente.

Foi constatada ‘in loco’, que a propriedade citada acima apresenta uma vegetação tipo floresta com pasto formado. Durante a fiscalização encontramos o Sr. Josias Silva, que se apresentou como administrador da fazenda e não nos foi apresentado nenhum documento de Autorização de Desmate das áreas e nem a Licença Ambiental Única (LAU) da propriedade.

7 – Providências Tomadas

Foram lavrados o Auto de Inspeção nº. 102558 e o Auto de Infração nº. 101928, por desmatar 1.121,689 ha (mil cento e vinte e hum vírgula seiscentos e oitenta e nove hectares) de floresta nativa, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, infringindo o artigo 70 da Lei Federal nº. 9.605, de 12/02/1998, artigo 38 do Decreto Federal nº. 3.179 de 21/09/1999, tendo como multa o valor de R$ 336.506,70 (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta centavos). [...]. (Id. 94041967 – fls. 7/8).

Em 14 de junho de 2007, o agravante apresentou defesa administrativa, com a alegação de que “
o auto de infração em questão recai sobre uma área de terras de 4.420 ha que a mesma foi recentemente adquirida pelo autuado cfe. cópia anexa do contrato de compra e venda de imóvel, sendo que a mesma já se encontrava com o desmate em questão efetuada em sua totalidade, não sendo o mesmo responsável pelo fato descrito nos autos uma vez que já adquiriu a propriedade desmatada
.” (Id. 94041967 – fls. 15).

Pois bem.

O documento nominado
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
(Id. 94041967 – fls. 17/23), citado na defesa administrativa, foi firmado, em 24 de novembro de 2005, entre Juliano Peruzzo, Liana Schwab Peruzzo, Tatiana Peruzzo, José Henrique Peruzzo, Sandra Simone Capelli Peruzzo e Eliezer Moreno Bernal com Luiz Augusto Rebouças e
outros não nominados
, subscrito por duas testemunhas; porém, sem registro público, cuja posse da área de pastagem somente se daria em sete (7) meses, a contar da data da assinatura, ante a existência de
contrato de arrendamento
em vigor, ou seja, a partir de 25 de junho de 2006.

Nada obstante, o Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração homologou auto de infração e ainda elevou o valor da multa administrativa de R$ 336.506,70: trezentos e trinta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta centavos para R$ 403.808,04: quatrocentos e três mil oitocentos e oito reais e quatro centavos:

[...] o Autuado alega que a propriedade foi adquirida recentemente, conforme cópia do Contrato Particular em anexo, sendo que, o desmate em questão já havia sido efetuado por proprietários anteriores. Por isso, não seria o responsável pela infração descrita nos presentes autos.

Ressalte-se que a alegação do Autuado não prospera, pois este esquece que a transferência do domínio ou posse da propriedade só ocorre mediante Escritura Pública ou Contrato Particular devidamente registrado em cartório, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, a penalidade pela infração administrativa ambiental em questão deve sim recair sobre o Autuado, uma vez que, a posse da propriedade foi devidamente demonstrada nos autos como sendo sua e não foram produzidas provas em contrário.

[...]

De acordo com consulta feita ao SIGAF (
Sistema de Gestão da Informação da Agricultura Familiar
), (fls. 22), desta Secretaria, foram localizados outros Autos de Infração em nome do Autuado, a saber, AI 12262, AI 102770, AI 102501, AI 43893 e AI 10858. É importante destacar que pelo fato do mesmo constar outros Autos de Infração em seu nome, configurando maus antecedentes e também reincidência genérica (uma vez que o AI 12262 não está cadastrado no sistema), não aplicaremos a penalidade de multa no seu mínimo legal, e ainda, ao final será aumentado em dobro a penalidade, de acordo com o artigo 10, parágrafo único do Decreto Federal 3179/99.

[...]

Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do auto de infração de n.º 101928 de 12/12/2006, arbitrando contra o Autuado as seguintes penalidades administrativas:

a) Multa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, o que no caso em tela perfaz um total de área desmatada de 1.121,689 ha, resultando em multa de R$ 201.904,02 (duzentos e um mil novecentos e quatro reais e dois centavos), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal n.º 3179/99.

Portanto, levando em consideração que a multa será aumentada em dobro, que se arbitre contra o Autuado a multa de R$ 403.808,04 (quatrocentos e três mil oitocentos e oito reais e quatro centavos). [...]. (Id. 94041967 – fls. 36/38).

A decisão restou homologada, em 19 de maio de 2008, pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (termo de homologação, Id. 94041967).

Interpôs, então, o autuado, ora agravante, recurso administrativo (Id. 94041967 – fls. 46/49 e Id. 94041968 – fls. 1/3), ao qual o Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, em julgamento ocorrido na data de 11 de maio de 2010, negou provimento, cujo acórdão restou assim ementado:

Auto de Infração. Desmate de 1.121,589 ha de floresta nativa conforme carta imagem de fiscalização de desmate da SEMA/MT. Auto de Inspeção nº 102558, de 05/12/06. Requer a conversão da penalidade de multa em advertência. Recurso improvido. (Id. 94041968 – fls. 30).

Em 24 de setembro de 2010, o agravante ingressou com outro recurso administrativo, com fundamento em fato superveniente ao julgamento do Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, por que: “
aderiu a novo programa do Governo Federal e Estadual, o Cadastramento Ambiental Rural, com o protocolo nº 521945/2010 como mostra o anexo 01, com isso já está sendo recuperadas as áreas de preservação permanente que foram desmatadas irregulares as margens dos córregos e as margens das represas
” (Id. 94041968 – fls. 56).

Ainda, juntou no processo administrativo ambiental cópia das matrículas n
os
10.559, 10.561, 10.562 e 10.563 do imóvel rural registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, objeto do
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
firmado em 24 de novembro de 2005, nas quais constam que a escritura pública de compra e venda teria sido lavrada em 19 de abril de 2006 e registrada somente na data de 11 de janeiro de 2007 (Id. 94041964 – fls. 42/63).

Aqui é relevante anotar que o imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” foi adquirido pelo agravante e sua esposa Maria Elizabete Teixeira Rebouças, bem como, por José Aparecido Casarin, Cleusa Aparecida Casarin e José Roberto Rebouças, conforme averbado nas referidas matrículas, pelo que não se cuida de proprietário único. No entanto, o agravado imputou a ele a responsabilidade total pelo alegado ilícito ambiental, conforme se constata no o processo administrativo e na inscrição na dívida ativa (certidão de dívida ativa, Id. 94041965 – fls. 8/9).

Registre-se que do segundo recurso administrativo não se conheceu por intempestividade, consoante decisão administrativa de 7 de junho de 2011, do Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 94041972 – fls. 12/13).

Feitos esses esclarecimentos, digo que nada obstante, a fiscalização presencial realizada em 5 de dezembro de 2006, há fortes indícios de que, o desmatamento de vegetação natural de um mil cento e vinte e um hectares e cinquenta e oito ares e noventa centiares (1.121,589 ha) no imóvel rural denominado de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizado no Município de Alta Floresta, teria ocorrido nos anos de 2004 e 2005 (questão não analisada no processo administrativo ambiental), conforme se verifica na dinâmica de desmatamento feita por engenheiro florestal particular.

i
)

Dinâmica de desmatamento
do ano de 2004 – setecentos e quarenta e seis hectares e trinta e sete ares e vinte e um centiares (746,3721 ha):

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374029).

ii
)
Dinâmica de desmatamento
do ano de 2005 – trezentos e vinte e oito hectares e quatro ares (328,04 ha):

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374030).

iii
)
Dinâmica de desmatamento
do ano de 2006 – sem ocorrência:

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374031).

Em decorrência da prova juntada pelo agravante (
dinâmica de desmatamento
) no curso dos embargos à execução fiscal (4 de novembro de 2021), porém, após a prolação da decisão agravada (17 de junho de 2021), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso também procedeu à realização da
dinâmica de desmatamento
, na qual constatou-se que: i) em 2004, houve desmatamento de área de setecentos e trinta e nove hectares e cinquenta e seis ares (739,56 ha); ii) em 2005, trezentos e trinta e seis hectares e quarenta e três ares (336,43 ha); e iii) não houve desmatamento no ano de 2006, observado que eventuais irregularidades ocorridas a partir de 2007 não são objetos da autuação, já que a fiscalização presencial se deu em 5 de dezembro de 2006.

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 9).

Quanto à diferença da área desmatada existente nas
dinâmicas de desmatamento
realizadas pelo engenheiro florestal particular e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, esta manifestou nos seguintes termos:

[...] A dinâmica de desmate juntada pelo Embargante, conforme a decisão judicial no processo 103521-97.2021.8.11.0007 (fls. 1130 a 1135) corresponde espacial e temporalmente à dinâmica constante nesta análise.
As diferenças relativamente pequenas entre as dinâmicas
[...]
são desprezíveis dado o tamanho total das áreas da propriedade e do desmate, podendo ser atribuída a diferenças na escala em que foram confeccionados os polígonos, na interpretação de pequenas áreas e/ou no processamento de cálculo no software utilizado
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 4). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença da probabilidade do direito alegado, visto que não houve desmatamento no ano de 2006, quando o agravante teria sido imitido na posse da área de pastagem, ocorrida em 25 de junho de 2006, a considerar o prazo de sete (7) meses, a contar da data da assinatura do
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
, que se deu em 24 de novembro de 2005, em razão de anterior
arrendamento
daquela área.

Ademais, não se poderia alegar que o agravante era o proprietário do imóvel à época da autuação, 12 de dezembro de 2006, porquanto, repito, a escritura pública de compra e venda teria sido lavrada em 19 de abril de 2006 e registrada somente na data de 11 de janeiro de 2007.

De fato, a transferência de propriedade dá-se mediante o registro da escritura pública de compra e venda no Registro de Imóveis, consoante dispõe o artigo 1.245, cabeça e § 1º, do Código Civil.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
. [sem negrito no original]

Dessa forma, por se tratar de sanção decorrente de infração administrativa ambiental, logo, de caráter pessoal, cabe ao possuidor ou o proprietário do bem imóvel à época responder pela prática de desmatamento de vegetação natural, sem autorização do órgão ambiental competente.

[...] a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal,
não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012). [com negrito no original]

Por outro lado, ainda que fosse considerada a existência de responsabilidade administrativa do agravante, o desmatamento irregular ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que preenchidos os requisitos do artigo 59, § 4º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, pode ser objeto de Programa de Regularização Ambiental – PRA.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do citado dispositivo:

[...] (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator) [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 42/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 28 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 13 de agosto de 2019).

Consoante está nas informações da Gerência de Monitoramento e Regularização Ambiental, prestadas em 2 de fevereiro de 2022, o agravante teria aderido ao Programa de Regularização Ambiental – PRA em 2018:

[...] A informação solicitada, conforme consta às fls. 08 dos autos é se o proprietário aderiu ao PRA – Programa de Regularização Ambiental.

Apesar do interessado ainda não ter enviado ao órgão ambiental a edição do cadastro, o fato de ter enviado em 2018, já o deixa dentro do programa (PRA), assim aderiu ao PRA, quando enviou o cadastro ao órgão ambiental. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 12).

Daí decorrente, na hipótese de cumprimento integral das obrigações firmadas no Programa de Regularização Ambiental – PRA (não juntado aos autos de origem), ou, no termo de compromisso datado de 29 de outubro de 2019 (Id. 94041964 – fls. 85/87), afastaria a cobrança da multa administrativa, nos termos do artigo 59, § 5º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e,
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
. [sem negrito no original]

Em conclusão, presente a probabilidade do direito alegado, em consonância com o princípio da menor onerosidade, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de autorizar a substituição da garantia da execução fiscal, no caso, bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.129.383,02: um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos, pelo imóvel rural, matrícula nº 10.563, registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, que teria sido avaliado pelo Oficial de Justiça na execução fiscal, autos nº 6000-27.2014.8.11.0007, algo correspondente a R$ 3.400.000,00: três milhões e quatrocentos mil reais (termo de avaliação datado de 4 de outubro de 2017, Id. 94041964 – fls. 414), observado a quota dos outros quatro coproprietários.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a substituição da garantia da execução fiscal, autos nº 6000-27.2014.8.11.0007, em curso no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, consistente em bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.129.383,02: um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos, pelo imóvel rural, matrícula nº 10.563, registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, observado a quota dos outros quatro coproprietários, a ser efetivado na Primeira Instância.

V O T O S V O G A I S

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
No caso em estudo, não há equivalência de liquidez entre o bem penhorado (dinheiro) e o bem indicado para substituição (imóvel), não se pode acolher o pedido de substituição, sob pena de se imputar a parte exequente prejuízo, o que não pode ser admitido. Em face ao exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

A decisão
prolatada nos embargos à execução fiscal, não na execução fiscal, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Pois bem, em análise detida da execução fiscal, não vislumbra-se a expedição de mandado de intimação pessoal do executado/embargante e ante a apresentação espontânea dos embargos à execução, reconheço a tempestividade e recebo os embargos à execução para discussão.

[...]

Em relação ao pedido de tutela de urgência, consistente na substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matrícula n. 10.563, avaliado judicialmente no valor de R$ 3.400.000,000, (com amparo na aplicação do princípio da menor onerosidade, à luz da excepcionalidade crise econômica causada pela Pandemia Covid -19, para que se evite o colapso da atividade rural exercida pelo Embargante, sobretudo por se relevar medida que se coaduna com as medidas mitigatórias estabelecidas pelo próprio Estado de Mato Grosso para evitar o agravamento da crise econômica), indefiro-o
, eis que na decisão monocrática com trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 1009764-49.2019.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, restou consignado que ‘o valor deverá permanecer bloqueado até o trânsito em julgado dos referidos embargos’.

Outrossim, a pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus trouxe prejuízos a todos, não sendo razoável, no presente momento, serem desbloqueados os valores, diante inclusive da irreversibilidade dos efeitos da decisão, em prejuízo do credor, o qual manifestou-se pela recusa à substituição da penhora.

Ademais, este juízo obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

[...]

Ainda, verifica-se que aos recursos de agravo interno de n. 1006141-11.2018.8.11.0000 e instrumento de n. 1001645-36.2018.8.11.0000, os quais tramitaram, de igual modo, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, foi negado provimento por unanimidade, eis que este juízo, obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

Com efeito, consigno que no agravo em recurso especial n. 1006141 11.2018.8.11.0000, não fora verificada nas razões recursais as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2º, do CPC, sendo mantida a decisão agravada de ID. 34660469-TJMT, e determinada a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4º, do CPC, o qual não fora conhecido; assim, restou estabilizada a decisão recorrida.

Ante o exposto e considerando-se que a execução fiscal encontra-se garantida através do valor bloqueado, determino a suspensão dos autos executivos (0006000-27.2014.811.0007 – Cód. 118073) até o final deslinde do presente feito. [...]. (Id. 94041964 – fls. 429/430). [com negrito no original e acrescentado]

O crédito não tributário origina-se de multa administrativa por infração ao meio ambiente consistente em desmatamento de vegetação natural de um mil cento e vinte e um hectares e cinquenta e oito ares e noventa centiares (1.121,589 ha), no imóvel rural denominado de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizado no Município de Alta Floresta, sem autorização do órgão ambiental.

O auto de infração de 12 de dezembro de 2006 (auto de infração, Id. 94041967 – fls. 3), no valor atualizado de R$ 1.032.770,59: um milhão trinta e dois mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos (à época do ajuizamento da execução fiscal, 12 de setembro de 2014),

imputa a Luiz Augusto Rebouças (agravante), a responsabilidade pelo ilícito ambiental.

Registra o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 14 de dezembro de 2006:

[...] 6 – Constatações

Aos 05 do mês de dezembro de 2006, em atividade de fiscalização ambiental em conjunto, SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) – MT e BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) – MT, foi constatado ‘in loco’ o desmate não autorizado na propriedade do Sr. Luiz Augusto Rebouças. Em referência à Carta de Fiscalização de Desmates do Sistema Compartilhado de Fiscalização Ambiental – SEMA-MT, verifica-se o desmate total de 1.121,689 ha a corte raso de vegetação nativa – floresta – com parte de APP degradada; aterramento em curso d’água para passagem e área com declividade maior que 45º desmatada de extensão não conferida ‘in loco’ por dificuldade de acesso. O desmate sem autorização do órgão ambiental competente, nas seguintes coordenadas geográficas:

1. LAT (S) 10º 06’ 59,75’’; LOG (W) 56º 50’ 39,10’’, sendo a coordenada do polígono 6951/SEMA/2004/19445 de 1.121,689 ha desmatado;

2. LAT (S) 10º 07’ 08’’; LOG (W) 56º 49’ 48,1’’, dentro do desmate com pastagem formada, conferido ‘in loco’ e área de preservação permanente.

Foi constatada ‘in loco’, que a propriedade citada acima apresenta uma vegetação tipo floresta com pasto formado. Durante a fiscalização encontramos o Sr. Josias Silva, que se apresentou como administrador da fazenda e não nos foi apresentado nenhum documento de Autorização de Desmate das áreas e nem a Licença Ambiental Única (LAU) da propriedade.

7 – Providências Tomadas

Foram lavrados o Auto de Inspeção nº. 102558 e o Auto de Infração nº. 101928, por desmatar 1.121,689 ha (mil cento e vinte e hum vírgula seiscentos e oitenta e nove hectares) de floresta nativa, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, infringindo o artigo 70 da Lei Federal nº. 9.605, de 12/02/1998, artigo 38 do Decreto Federal nº. 3.179 de 21/09/1999, tendo como multa o valor de R$ 336.506,70 (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta centavos). [...]. (Id. 94041967 – fls. 7/8).

Em 14 de junho de 2007, o agravante apresentou defesa administrativa, com a alegação de que “
o auto de infração em questão recai sobre uma área de terras de 4.420 ha que a mesma foi recentemente adquirida pelo autuado cfe. cópia anexa do contrato de compra e venda de imóvel, sendo que a mesma já se encontrava com o desmate em questão efetuada em sua totalidade, não sendo o mesmo responsável pelo fato descrito nos autos uma vez que já adquiriu a propriedade desmatada
.” (Id. 94041967 – fls. 15).

Pois bem.

O documento nominado
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
(Id. 94041967 – fls. 17/23), citado na defesa administrativa, foi firmado, em 24 de novembro de 2005, entre Juliano Peruzzo, Liana Schwab Peruzzo, Tatiana Peruzzo, José Henrique Peruzzo, Sandra Simone Capelli Peruzzo e Eliezer Moreno Bernal com Luiz Augusto Rebouças e
outros não nominados
, subscrito por duas testemunhas; porém, sem registro público, cuja posse da área de pastagem somente se daria em sete (7) meses, a contar da data da assinatura, ante a existência de
contrato de arrendamento
em vigor, ou seja, a partir de 25 de junho de 2006.

Nada obstante, o Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração homologou auto de infração e ainda elevou o valor da multa administrativa de R$ 336.506,70: trezentos e trinta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta centavos para R$ 403.808,04: quatrocentos e três mil oitocentos e oito reais e quatro centavos:

[...] o Autuado alega que a propriedade foi adquirida recentemente, conforme cópia do Contrato Particular em anexo, sendo que, o desmate em questão já havia sido efetuado por proprietários anteriores. Por isso, não seria o responsável pela infração descrita nos presentes autos.

Ressalte-se que a alegação do Autuado não prospera, pois este esquece que a transferência do domínio ou posse da propriedade só ocorre mediante Escritura Pública ou Contrato Particular devidamente registrado em cartório, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, a penalidade pela infração administrativa ambiental em questão deve sim recair sobre o Autuado, uma vez que, a posse da propriedade foi devidamente demonstrada nos autos como sendo sua e não foram produzidas provas em contrário.

[...]

De acordo com consulta feita ao SIGAF (
Sistema de Gestão da Informação da Agricultura Familiar
), (fls. 22), desta Secretaria, foram localizados outros Autos de Infração em nome do Autuado, a saber, AI 12262, AI 102770, AI 102501, AI 43893 e AI 10858. É importante destacar que pelo fato do mesmo constar outros Autos de Infração em seu nome, configurando maus antecedentes e também reincidência genérica (uma vez que o AI 12262 não está cadastrado no sistema), não aplicaremos a penalidade de multa no seu mínimo legal, e ainda, ao final será aumentado em dobro a penalidade, de acordo com o artigo 10, parágrafo único do Decreto Federal 3179/99.

[...]

Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do auto de infração de n.º 101928 de 12/12/2006, arbitrando contra o Autuado as seguintes penalidades administrativas:

a) Multa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, o que no caso em tela perfaz um total de área desmatada de 1.121,689 ha, resultando em multa de R$ 201.904,02 (duzentos e um mil novecentos e quatro reais e dois centavos), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal n.º 3179/99.

Portanto, levando em consideração que a multa será aumentada em dobro, que se arbitre contra o Autuado a multa de R$ 403.808,04 (quatrocentos e três mil oitocentos e oito reais e quatro centavos). [...]. (Id. 94041967 – fls. 36/38).

A decisão restou homologada, em 19 de maio de 2008, pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (termo de homologação, Id. 94041967).

Interpôs, então, o autuado, ora agravante, recurso administrativo (Id. 94041967 – fls. 46/49 e Id. 94041968 – fls. 1/3), ao qual o Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, em julgamento ocorrido na data de 11 de maio de 2010, negou provimento, cujo acórdão restou assim ementado:

Auto de Infração. Desmate de 1.121,589 ha de floresta nativa conforme carta imagem de fiscalização de desmate da SEMA/MT. Auto de Inspeção nº 102558, de 05/12/06. Requer a conversão da penalidade de multa em advertência. Recurso improvido. (Id. 94041968 – fls. 30).

Em 24 de setembro de 2010, o agravante ingressou com outro recurso administrativo, com fundamento em fato superveniente ao julgamento do Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, por que: “
aderiu a novo programa do Governo Federal e Estadual, o Cadastramento Ambiental Rural, com o protocolo nº 521945/2010 como mostra o anexo 01, com isso já está sendo recuperadas as áreas de preservação permanente que foram desmatadas irregulares as margens dos córregos e as margens das represas
” (Id. 94041968 – fls. 56).

Ainda, juntou no processo administrativo ambiental cópia das matrículas n
os
10.559, 10.561, 10.562 e 10.563 do imóvel rural registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, objeto do
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
firmado em 24 de novembro de 2005, nas quais constam que a escritura pública de compra e venda teria sido lavrada em 19 de abril de 2006 e registrada somente na data de 11 de janeiro de 2007 (Id. 94041964 – fls. 42/63).

Aqui é relevante anotar que o imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” foi adquirido pelo agravante e sua esposa Maria Elizabete Teixeira Rebouças, bem como, por José Aparecido Casarin, Cleusa Aparecida Casarin e José Roberto Rebouças, conforme averbado nas referidas matrículas, pelo que não se cuida de proprietário único. No entanto, o agravado imputou a ele a responsabilidade total pelo alegado ilícito ambiental, conforme se constata no o processo administrativo e na inscrição na dívida ativa (certidão de dívida ativa, Id. 94041965 – fls. 8/9).

Registre-se que do segundo recurso administrativo não se conheceu por intempestividade, consoante decisão administrativa de 7 de junho de 2011, do Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 94041972 – fls. 12/13).

Feitos esses esclarecimentos, digo que nada obstante, a fiscalização presencial realizada em 5 de dezembro de 2006, há fortes indícios de que, o desmatamento de vegetação natural de um mil cento e vinte e um hectares e cinquenta e oito ares e noventa centiares (1.121,589 ha) no imóvel rural denominado de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizado no Município de Alta Floresta, teria ocorrido nos anos de 2004 e 2005 (questão não analisada no processo administrativo ambiental), conforme se verifica na dinâmica de desmatamento feita por engenheiro florestal particular.

i
)

Dinâmica de desmatamento
do ano de 2004 – setecentos e quarenta e seis hectares e trinta e sete ares e vinte e um centiares (746,3721 ha):

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374029).

ii
)
Dinâmica de desmatamento
do ano de 2005 – trezentos e vinte e oito hectares e quatro ares (328,04 ha):

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374030).

iii
)
Dinâmica de desmatamento
do ano de 2006 – sem ocorrência:

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 69374031).

Em decorrência da prova juntada pelo agravante (
dinâmica de desmatamento
) no curso dos embargos à execução fiscal (4 de novembro de 2021), porém, após a prolação da decisão agravada (17 de junho de 2021), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso também procedeu à realização da
dinâmica de desmatamento
, na qual constatou-se que: i) em 2004, houve desmatamento de área de setecentos e trinta e nove hectares e cinquenta e seis ares (739,56 ha); ii) em 2005, trezentos e trinta e seis hectares e quarenta e três ares (336,43 ha); e iii) não houve desmatamento no ano de 2006, observado que eventuais irregularidades ocorridas a partir de 2007 não são objetos da autuação, já que a fiscalização presencial se deu em 5 de dezembro de 2006.

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 9).

Quanto à diferença da área desmatada existente nas
dinâmicas de desmatamento
realizadas pelo engenheiro florestal particular e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, esta manifestou nos seguintes termos:

[...] A dinâmica de desmate juntada pelo Embargante, conforme a decisão judicial no processo 103521-97.2021.8.11.0007 (fls. 1130 a 1135) corresponde espacial e temporalmente à dinâmica constante nesta análise.
As diferenças relativamente pequenas entre as dinâmicas
[...]
são desprezíveis dado o tamanho total das áreas da propriedade e do desmate, podendo ser atribuída a diferenças na escala em que foram confeccionados os polígonos, na interpretação de pequenas áreas e/ou no processamento de cálculo no software utilizado
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 4). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença da probabilidade do direito alegado, visto que não houve desmatamento no ano de 2006, quando o agravante teria sido imitido na posse da área de pastagem, ocorrida em 25 de junho de 2006, a considerar o prazo de sete (7) meses, a contar da data da assinatura do
contrato particular de compra e venda de imóvel rural
, que se deu em 24 de novembro de 2005, em razão de anterior
arrendamento
daquela área.

Ademais, não se poderia alegar que o agravante era o proprietário do imóvel à época da autuação, 12 de dezembro de 2006, porquanto, repito, a escritura pública de compra e venda teria sido lavrada em 19 de abril de 2006 e registrada somente na data de 11 de janeiro de 2007.

De fato, a transferência de propriedade dá-se mediante o registro da escritura pública de compra e venda no Registro de Imóveis, consoante dispõe o artigo 1.245, cabeça e § 1º, do Código Civil.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
. [sem negrito no original]

Dessa forma, por se tratar de sanção decorrente de infração administrativa ambiental, logo, de caráter pessoal, cabe ao possuidor ou o proprietário do bem imóvel à época responder pela prática de desmatamento de vegetação natural, sem autorização do órgão ambiental competente.

[...] a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal,
não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012). [com negrito no original]

Por outro lado, ainda que fosse considerada a existência de responsabilidade administrativa do agravante, o desmatamento irregular ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que preenchidos os requisitos do artigo 59, § 4º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, pode ser objeto de Programa de Regularização Ambiental – PRA.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do citado dispositivo:

[...] (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator) [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 42/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 28 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 13 de agosto de 2019).

Consoante está nas informações da Gerência de Monitoramento e Regularização Ambiental, prestadas em 2 de fevereiro de 2022, o agravante teria aderido ao Programa de Regularização Ambiental – PRA em 2018:

[...] A informação solicitada, conforme consta às fls. 08 dos autos é se o proprietário aderiu ao PRA – Programa de Regularização Ambiental.

Apesar do interessado ainda não ter enviado ao órgão ambiental a edição do cadastro, o fato de ter enviado em 2018, já o deixa dentro do programa (PRA), assim aderiu ao PRA, quando enviou o cadastro ao órgão ambiental. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003521-97.2021.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 80891654 – fls. 12).

Daí decorrente, na hipótese de cumprimento integral das obrigações firmadas no Programa de Regularização Ambiental – PRA (não juntado aos autos de origem), ou, no termo de compromisso datado de 29 de outubro de 2019 (Id. 94041964 – fls. 85/87), afastaria a cobrança da multa administrativa, nos termos do artigo 59, § 5º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e,
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
. [sem negrito no original]

Em conclusão, presente a probabilidade do direito alegado, em consonância com o princípio da menor onerosidade, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de autorizar a substituição da garantia da execução fiscal, no caso, bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.129.383,02: um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos, pelo imóvel rural, matrícula nº 10.563, registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, que teria sido avaliado pelo Oficial de Justiça na execução fiscal, autos nº 6000-27.2014.8.11.0007, algo correspondente a R$ 3.400.000,00: três milhões e quatrocentos mil reais (termo de avaliação datado de 4 de outubro de 2017, Id. 94041964 – fls. 414), observado a quota dos outros quatro coproprietários.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a substituição da garantia da execução fiscal, autos nº 6000-27.2014.8.11.0007, em curso no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, consistente em bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.129.383,02: um milhão cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos, pelo imóvel rural, matrícula nº 10.563, registrado no Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, observado a quota dos outros quatro coproprietários, a ser efetivado na Primeira Instância.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Peço vênia à divergência para manter o meu posicionamento, tendo em vista que se trata de agravo de instrumento e ainda não foi analisado o mérito dos Embargos à execução pelo Juízo de 1º grau.

Ademais, o pedido do agravo se limita a substituição da penhora em dinheiro por uma matrícula de um imóvel e, de acordo com o posicionamento que prevalece na 1ª Câmara, entendo pela impossibilidade de substituição, contudo, sem adentrar minimamente no mérito dos Embargo à execução, porque este não foi feito pelo juízo de 1º grau.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Com as vênias da relatora, retifico o meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, porque apesar de estarmos em sede de embargos à execução e do entendimento prevalente na 1ª Câmara, o objetivo da tutela antecipada é analisar o direito da parte e a urgência da medida.

O e. 2º Vogal adentrou nessa seara, ainda que o juiz de 1º grau não o tenha feito.

Realmente a multa é subjetiva, é de quem praticou a degradação ambiental e se o 2º vogal constatou que não foi o agravante o causador do dano, a priori, seria injusto mantê-la. Ademais, não há prejuízo ao Estado, porque haverá a substituição pela fazenda, a terra será a garantia, caso não reste comprovada, ao final, a tese do agravante.

De regra, não substituímos o dinheiro pelo bem, mas por se tratar de tutela antecipada, peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

É como voto.

EM 6 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA) SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022